Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-96.2022.8.11.0033
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000914-96.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DAMIANA FERNANDES COSTA - CPF: 026.086.011-54 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- RECLAMAÇÃO – DANO MATERIAL- ENERGIA ELÉTRICA- OSCILAÇÃO DE ENERGIA– QUEIMA DE GELADEIRA –PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO-

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL DEVIDO- AUSENCIA DE PEDIDO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– READEQUAÇÃO AO FORMULADO PELA PARTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a responsabilidade da concessionária de, cuja oscilação na energia ocasionou a queima da geladeira, surge o dever da referida empresa de indenizar pelos prejuízos que o Reclamante foi obrigado a suportar.

Não houve pedido de indenização por danos morais na reclamação formulada pela parte autora, a qual solicitou apenas a reparação pelo dano material relativo ao valor da geladeira que queimou, razão pela qual deve ser readequada a sentença para condenar a recorrida apenas no valor pleiteado.

Sentença reformada em parte.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. recorre da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reclamação ajuizada por DAMIANA FERNANDES COSTA.

A Recorrente sustenta que os fatos alegados pela Recorrida não ficaram devidamente comprovados, uma vez que o laudo técnico apresentado nos autos é prova unilateral e não pode ser considerado.

Aduz que, necessário que houvesse a comprovação de que o referido dano ocorreu por falha da distribuidora e, no caso, a concessionária sequer teve conhecimento dos danos suportados.

Sustenta que o julgador monocrático incorreu em julgamento
extra petita
na medida que condenou a concessionária em indenização por danos morais, uma vez que a Recorrida postulou apenas pela indenização por danos materiais.

Requer ao final, o provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que a Recorrida, ajuizou a reclamação aduzindo em síntese que:

Entrou em contato com este juizado Especial, a parte reclamante relatando que é usuária do serviço de energia elétrica, com unidade consumidora sob nº 6/2099285-5, fornecida pela requerida.

“No dia 28 de março de 2022, a reclamada efetuou o corte de energia elétrica em sua residência, referente a uma fatura em aberto do mês de janeiro/2022, cujo pagamento passou despercebido, uma vez que a reclamante sempre honrou com seus compromissos.

Ocorre, que em nenhum momento houve com antecedência aviso de desligamento em face do não pagamento, e simplesmente foram até sua residência e efetuaram o corte.

Disse ainda, que no momento do corte não havia ninguém na casa, uma vez que todos estavam em seus locais de trabalho, o que impossibilitou a reclamante de saber do que se tratava, o que de imediato sabendo da fatura em aberto já iria efetuar o pagamento.

Disse ainda, que no dia seguinte ao saber do que se tratava, efetuou imediatamente o pagamento da fatura(comprovante anexo). Entretanto, tal situação lhe gerou prejuízos, visto que ao religar a energia percebeu que sua geladeira queimou com o corte, e ate esta data a reclamante esta sem o aparelho, uma vez que não possui condições de comprar outra.

Dito isso, a autora procurou o Procon, e a reclamada informou que enviaria um técnico ate sua residência para fazer a vistoria do aparelho, o que ate o momento não ocorreu.

Informa também ,que o valor de sua geladeira é R$2.800,00(dois mil e oitocentos reais).

Por fim, conforme se vê dos documentos anexos , a resposta ao pedido da autora de ressarcimento foi negado pela reclamada.

Desde já, esclarece a reclamante que já foram utilizados todos os meios amigáveis, para solução do litigio, entretanto, sem êxito.

Desta forma, não vislumbrando alternativa a parte reclamante buscou este Juizado Especial a fim de ajuizar ação de reparação de danos contra a companhia de energia elétrica por queima de aparelho.”

A ação foi julgada parcialmente procedente, motivando a interposição do recurso em análise, no qual a Recorrente se insurge com o dever de indenizar, arguindo ausência de responsabilidade pelo evento danoso.

Pois bem. De acordo com a prova produzida nos autos a queima da geladeira da Recorrida se deu logo após o religamento da energia desta que havia sido suspensa.

Denota-se ainda que o Recorrida juntou aos autos cópia do pedido feito administrativamente para a concessionária, inclusive quando foi pessoalmente na concessionária lhe passaram o nome, a data e o horário que um técnico da aludida empresa iria em sua residência verificar o que ocorreu, porém este não compareceu (Id. 146743239)

Verifica-se, ainda que a Recorrida efetuou reclamação junto ao PROCON, obtendo a resposta de que seu pedido administrativo havia sido indeferido. (id. 146743239)

Portanto, a meu ver, a Recorrida se desincumbiu de seu ônus de comprovar efetivamente o evento danoso, de maneira que não remanesce dúvidas acerca do nexo causal entre o fato e o dano causado.

Conforme sabido, a responsabilidade ressarcitória da Recorrente é objetiva, e decorre do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, além do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual em se tratando de concessionária de serviço público essencial, ela tem o dever de prestá-los de forma eficiente, segura e contínua.

Na mesma esteira, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, discorre que qual o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos a que, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo entre este e a conduta.

Nesse sentido a jurisprudência da e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - QUEIMA DE GELADEIRA - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DO VALOR NÃO ATENDIDO PELA EMPRESA REQUERIDA - RECUSA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.

2.

O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa de solução do problema na esfera administrativa são suficientes para ocasionar prejuízos não somente de ordem material, como também moral.

3.

Assim, resta configurado o dano moral, tendo em vista o descaso com a consumidora que não conseguiu resolver a questão extrajudicialmente, apesar de inúmeras tentativas nesse sentido.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1027485-37.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Assim, devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao Recorrida, no montante de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

No tocante a indenização por danos morais, da reclamação feita pela Recorrida junto ao Juizado, verifica-se que ela postulou apenas pelo ressarcimento do dano material consistente na queima de sua geladeira.

Assim, forçoso reconhecer que neste ponto o julgado incorreu em julgamento ultra petita, concedendo além do pedido formulado pela parte, razão pela qual deve ser readequado

Posto isso,
dou provimento em parte ao recurso
, reformando em parte a sentença para retirar a condenação por danos morais, mantendo a condenação pelos danos materiais no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023